Tribunal: TJBA
Processo: 8014026-68.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014026-68.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: ANA BATISTA Advogado(s): mk4 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 25, DA LEI 6.830/80 E DO ART. 485, III, § 1º. 1. A intimação da Fazenda Pública, em execução fiscal, deve ser feita pessoalmente, nos termos do art. 25, da lei 6.830/80. 2. Constata-se que a extinção efetiva do feito, se caracterizado o abandono da causa, por mais de 30 dias, condiciona-se à prévia intimação pessoal da parte para que, em 05 (cinco) dias, promova o andamento do processo, o que não ocorreu no presente caso. 3. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014026-68.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada ANA BATISTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator. Salvador, .